Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD. ACESSO ÀS ÚLTIMAS TRÊS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O sistema INFOJUD permite o acesso ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal e às declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural, e visa garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença).
2. Na hipótese, é oportuna a pesquisa de bens pelo sistema InfoJud como o acesso do credor às últimas três declaração de imposto de renda (IRPF) do devedor, em razão das diversas diligências sem êxito e da dificuldade de a parte credora encontrar bens do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.